Tribunal: TJPA
Processo: 0800197-42.2025.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800197-42.2025.8.14.0013

APELANTE: JOSE ANTONIO DE AZEVEDO PINTO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0800197-42.2025.8.14.0013

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
JOSE ANTONIO DE AZEVEDO PINTO

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO PARA S A (BANPARÁ)

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085/STJ. LEI Nº 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual o autor, servidor público militar da reserva, pleiteava limitação de descontos bancários a 30% de sua renda, revisão contratual, repactuação de dívidas e indenização por danos morais.

O juízo de origem reconheceu a licitude dos descontos em conta corrente, com base no Tema 1085 do STJ, afastando a limitação pretendida e o alegado superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Delimita-se a controvérsia quanto à possibilidade de limitação dos descontos decorrentes de empréstimos bancários comuns, autorizados em conta corrente, diante de situação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial, bem como sobre a aplicação da Lei nº 14.181/2021 em face do Tema 1085 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovado nos autos que os descontos mensais atingem aproximadamente 60% da renda líquida do consumidor, configurando situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC.
5. A aplicação do Tema 1085 do STJ não é absoluta, devendo ser interpretada em consonância com a Lei nº 14.181/2021, que instituiu microssistema de proteção ao consumidor superendividado.
6. A autonomia privada e a validade da autorização para débito em conta corrente não prevalecem quando comprometido o mínimo existencial, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88).
7. Verificada falha no dever de concessão responsável de crédito (art. 54-D do CDC), impondo-se a intervenção judicial para reequilíbrio contratual.
8. Necessidade de instauração do procedimento de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC, com análise do plano de pagamento em audiência conciliatória.

9. A limitação dos descontos deve ser analisada no âmbito do procedimento de repactuação, não sendo cabível sua fixação imediata em sede recursal.
10. Inexistência de dano moral indenizável, por ausência de ato ilícito autônomo, tratando-se de desequilíbrio contratual passível de revisão.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

12. Tese de julgamento: (i) A licitude dos descontos em conta corrente, prevista no Tema 1085 do STJ, deve ser relativizada diante de situação comprovada de superendividamento, à luz da Lei nº 14.181/2021;
(ii) A proteção ao mínimo existencial prevalece sobre a autonomia da vontade quando o cumprimento contratual compromete a subsistência do consumidor; (iii) O consumidor superendividado tem direito à instauração do procedimento de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A do CDC;
(iv) O superendividamento, por si só, não enseja indenização por danos morais.

Tese de julgamento

13. A intervenção judicial nas relações contratuais de crédito é legítima quando evidenciado comprometimento substancial da renda do consumidor, devendo priorizar a repactuação das dívidas e a preservação do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados

14. CF/1988, art. 1º, III; 15. Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 54-A, 54-D e 104-A; 16. Código Civil, arts. 421 e 422; 17. Código de Processo Civil, arts. 5º, 6º, 85, §2º, 487, I, 927, III, e 1.039.

Jurisprudência citada:

STJ, Tema Repetitivo 1085; STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.405.304/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/05/2019; STJ, REsp 1.834.231/MG; TJPA, Apelação nº 0004261-60.2019.8.14.0039, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 07/10/2024; 23. TJGO, AI nº 5288484-43.2025.8.09.0090; TJES, AI nº 50037620320248080000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível (ID 30679934)
interposto por
JOSE ANTONIO DE AZEVEDO PINTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA (ID 30679933), que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada contra o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. (BANPARÁ)
, nos seguintes termos:

“(...) A proposta de acordo apresentada pelo autor, que pressupõe consolidação de dívidas e limitação de descontos, não encontra guarida legal na presente via processual, sendo juridicamente inviável sua homologação.

Ressalta-se, mais uma vez, que o negócio que originou o aprovisionamento de valores não se trata de mútuo consignável, no qual as prestações não podem superar o percentual de 30% dos rendimentos.

Trata-se, isto sim, de uma renegociação de dívida com desconto na conta corrente, tendo sido

realizada segundo as condições estabelecidas no contrato juntado aos autos, não podendo tal prática ser tida como retenção salarial.

Ausente, portanto, abusividade ou ilegalidade no agir do réu, não há margem para restituição ou indenização por danos morais, até porque que a autora se beneficiou do crédito que lhe foi concedido, não podendo, portanto, escusar-se dos pagamentos.

Dessa forma, tem-se a ocorrência de verdadeira excludente de responsabilidade do Banco Demandado, na medida em que não se verifica qualquer falha na prestação de serviços hábil a configurar os danos de ordem moral e material perquiridos, conforme ditames do artigo 14, § 3º, I e II do CDC.

Além disso, é imperioso mencionar que, ao julgar os recursos acima, os Ministros do STJ entenderam que a limitação de desconto em empréstimo consignado se justifica porque, no caso do consignado, o desconto atinge diretamente o salário do trabalhador registrado, que não tem a opção de revogar essa forma de pagamento. O dinheiro descontado sequer entra na conta.

Conforme decidiu o STJ "O mutuário tem em seu poder mecanismos para evitar os descontos contratados. A pretendida restrição do desconto em conta corrente não seria instrumento idôneo para combater o superendividamento.".

Não há violação ao princípio da dignidade da pessoa humana nem ao do mínimo existencial, tendo em vista que se tratou de uma opção deliberada da parte autora que poderia, a qualquer momento, renegociar a dívida e evitar o desconto integral da dívida em sua conta corrente. É imperioso ressaltar, por fim, que a decisão do recurso repetitivo tem caráter vinculativo, conforme previsto no art. 927, inciso III e no art. 1.039 do CPC/2015. 3.DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. DECLARO, ainda, legais os descontos realizados na conta corrente da parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.”

Na origem, (ID 30678808), o autor, ora Apelante, narrou ser servidor público militar da reserva remunerada e que, em decorrência de múltiplos contratos de empréstimo firmados com o banco réu, passou a sofrer descontos mensais que totalizam
R$ 4.561,77
, o que compromete aproximadamente
60%
de sua remuneração líquida, de
R$ 7.588,13
. Alegou que tal situação configura superendividamento e viola sua dignidade e seu mínimo existencial. Formulou os seguintes pedidos principais: a) a concessão de tutela de urgência para limitar a totalidade dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos; b) a consolidação do saldo devedor com a aplicação de juros de crédito consignado; c) o congelamento do saldo devedor; e d) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo de primeiro grau (ID 30679933) julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento principal de que os descontos em conta corrente, mesmo que utilizada para recebimento de salário, são lícitos quando previamente autorizados pelo mutuário. O juízo de primeiro grau baseou sua decisão na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1085
, concluindo que não se aplica, por analogia, a limitação de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003 aos empréstimos bancários comuns. Considerou, ainda, que a Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) prevê procedimentos de repactuação coletiva que não autorizam a intervenção judicial unilateral para modificar contratos válidos. Por fim, afastou o dano moral por ausência de ato ilícito.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 30679934), sustentando, em síntese, que: a) o juízo
a quo
interpretou equivocadamente o Tema 1085 do STJ, aplicando-o de forma absoluta e desconsiderando as particularidades do caso, notadamente a situação de superendividamento; b) a Lei nº 14.181/2021, por ser norma específica e posterior, deve prevalecer, garantindo a proteção ao mínimo existencial; c)
a instituição financeira agiu com irresponsabilidade ao conceder crédito de forma excessiva, violando o dever de cuidado
; e d)
o plano de pagamento apresentado em réplica não foi analisado, em afronta ao direito de repactuação previsto no art. 104-A do CDC.
Requereu a reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O Apelado, BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., apresentou contrarrazões (ID 30679937), pugnando pela manutenção da sentença. Reiterou a legalidade dos contratos e a validade da autorização para os débitos em conta corrente, defendendo a aplicação estrita do Tema 1085 do STJ. Argumentou que os empréstimos consignados respeitam a margem legal e que a Lei do Superendividamento é inaplicável ao caso,
seja pela exclusão dos consignados do rito de repactuação
,
seja pela culpa exclusiva do consumidor por sua gestão financeira.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça (ID 31996029) declinou de intervir no mérito, por entender ausente interesse público primário ou relevância social que justificasse sua atuação.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação preenche todos os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal e foi interposto tempestivamente. Dessa forma, conheço do recurso de apelação e passo à análise de suas razões.

II. MÉRITO

Não foram arguidas questões preliminares pelas partes, tampouco vislumbro a existência de matérias que devam ser conhecidas de ofício por este Tribunal. Assim, avanço diretamente à análise do mérito recursal.

A controvérsia central deste recurso reside em definir se a autonomia privada, materializada na autorização para débito em conta corrente para pagamento de empréstimos, prevalece sobre a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, especialmente após o advento da Lei nº 14.181/2021, que instituiu o tratamento do superendividamento no Brasil.

O juízo de primeiro grau, ao julgar improcedente a demanda, apegou-se de maneira estrita à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1085
, que estabelece:
"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

Com o devido respeito ao entendimento manifestado na sentença, considero que a aplicação da referida tese ao caso concreto foi realizada de forma descontextualizada e isolada, ignorando a profunda evolução do ordenamento jurídico consumerista e, principalmente, os fatos graves narrados e comprovados nos autos.

II.1. Da configuração fática do superendividamento e do comprometimento do mínimo existencial

Inicialmente, é imperativo destacar a gravidade da situação financeira do Apelante. Conforme demonstrado na petição inicial (ID 30678808) e não contestado especificamente pelo Apelado, o autor aufere uma remuneração líquida de
R$ 7.588,13
e suporta descontos mensais em favor do banco que somam
R$ 4.561,77
. Uma simples operação aritmética revela que tais descontos correspondem a aproximadamente
60% (sessenta por cento)
de seus rendimentos líquidos.

Isso significa que, após o cumprimento de suas obrigações com a instituição financeira, resta ao Apelante e sua família uma quantia módica para fazer frente a todas as despesas essenciais à sobrevivência, como alimentação, moradia, saúde, transporte e vestuário. Essa situação fática se amolda perfeitamente ao conceito legal de superendividamento, introduzido no art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021, que o define como
"a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial"
. A manutenção de um cenário em que o devedor é privado de mais da metade de sua renda de natureza alimentar constitui uma afronta direta e inaceitável ao
princípio da dignidade da pessoa humana
, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da Constituição Federal).

II.2. Da Necessária Harmonização entre o Tema 1085 do STJ e a Lei do Superendividamento

A sentença recorrida erra ao tratar o Tema 1085 do STJ como um óbice intransponível à pretensão do autor. A tese foi firmada em março de 2022, a partir de recursos especiais interpostos antes da plena vigência e consolidação dos efeitos da Lei nº 14.181/2021. O direito não é estático, e a interpretação de um precedente judicial deve, necessariamente, dialogar com a legislação superveniente, especialmente quando esta vem para tratar de forma específica e aprofundada a matéria em debate.

A Lei do Superendividamento não é uma norma qualquer; ela representa uma política pública legislativa de proteção a um grupo vulnerável de consumidores, visando não apenas remediar, mas também prevenir a exclusão social causada pelo endividamento excessivo. Ela estabelece novos deveres para os fornecedores de crédito, como o da
concessão responsável de crédito
(art. 54-D do CDC), e novos direitos para os consumidores, como o de requerer a instauração de um processo de repactuação de dívidas (art. 104-A do CDC).

Portanto, a regra geral de licitude dos descontos autorizados (Tema 1085) deve ser lida à luz do novo microssistema. Em situações de normalidade contratual, onde não há prova de superendividamento, a tese do STJ incide plenamente. Contudo, quando se depara com um quadro fático como o dos autos — onde o endividamento alcança patamares que aniquilam a capacidade de subsistência do devedor —, a aplicação cega do precedente levaria à completa ineficácia da Lei do Superendividamento e à negação de proteção a quem a lei visou proteger.

A correta interpretação jurídica, por meio de uma abordagem de
diálogo das fontes
, impõe que a norma especial (Lei nº 14.181/2021) prevaleça sobre a regra geral em casos de conflito aparente. O direito de o banco cobrar seu crédito, ainda que por meio de débito autorizado, não é absoluto e encontra limite na dignidade do devedor. Permitir que a instituição financeira se aproprie de 60% da renda alimentar de um cidadão sob o argumento de uma autorização contratual genérica é validar uma prática que, na realidade, leva à insolvência civil e à marginalização social, fins que o ordenamento jurídico como um todo repudia.

Ademais, a conduta do banco Apelado, ao conceder sucessivos empréstimos que, somados, culminaram neste nível de endividamento, demonstra uma falha no
dever de crédito responsável
, imposto pelo já mencionado art. 54-D do CDC, in verbis:

Art. 54-D
. Na oferta de crédito
,
previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá,
entre outras condutas:
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

I - informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento;
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

II
- avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor
, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados;
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

III - informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Parágrafo único.
O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos arts. 52 e 54-C deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor
, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor.

A instituição financeira não pode se eximir de sua responsabilidade na criação do cenário de superendividamento, tratando o consumidor como o único responsável por sua má sorte. A análise de crédito não pode ser um mero ato formal, mas uma avaliação concreta da capacidade de pagamento do consumidor, sob pena de a atividade creditícia se transformar em um vetor de desequilíbrio social.

Diante desse quadro, a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual não é apenas uma possibilidade, mas um dever. A
função social do contrato
(art. 421 do Código Civil) e a
boa-fé objetiva
(art. 422 do Código Civil) impõem que a execução do contrato não leve uma das partes à ruína, garantindo que o negócio jurídico cumpra seu papel de circulação de riquezas de forma justa e equilibrada.

Este Egrégio Sodalício assim já decidiu em caso correlato:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença que limitou o desconto das parcelas de empréstimo consignado a 30% dos rendimentos líquidos do recorrido
, além de condenar o banco ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i)
o desconto das parcelas de empréstimo pode ultrapassar o limite de 30% dos rendimentos líquidos do recorrido; (ii) as cláusulas contratuais são válidas ou abusivas
; e (iii) há dano moral a ser indenizado pela instituição financeira.

3.
Os descontos sobre os rendimentos do consumidor devem observar o limite de 30%, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e à garantia do mínimo existencial, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. A relação contratual regida pelo Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão de cláusulas que se revelem abusivas, considerando a vulnerabilidade do consumidor frente à instituição financeira.

5. Restando comprovada a conduta abusiva do banco ao permitir desconto superior à margem consignável, caracteriza-se o dano moral, sendo devida a indenização fixada na sentença.

6. Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 6º,

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14/11/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.405.304/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/5/2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004261-60.2019.8.14.0039 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

Na mesma toada, é a jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (DESCONTO EM FOLHA) C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento e conta-corrente relativos a um empréstimo consignado, a 30% dos rendimentos líquidos. A recorrente alega superendividamento após exoneração de cargo, comprometendo seu mínimo existencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da situação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial, é lícita a cobrança de parcelas de empréstimo consignado que ultrapassam 30% dos rendimentos, inclusive por meio de descontos em conta corrente, mesmo com autorização prévia
. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A despeito da validade formal do contrato e do entendimento jurisprudencial sobre descontos em conta corrente (Tema 1.085 do STJ), a situação configurada demonstra comprometimento do mínimo existencial da recorrente.4. O direito ao mínimo existencial, previsto no artigo 6º, inciso XII, do CDC, e amparado pelo princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III), prevalece sobre a autonomia privada quando a manutenção do contrato implica a privação de necessidades básicas. A jurisprudência do STJ reconhece a necessidade de ponderação entre esses princípios, especialmente em casos envolvendo benefício de prestação continuada (STJ, REsp n. 1.834.231/MG).IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso provido. Tese de julgamento:
?1. A limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos, exclusivamente em folha de pagamento, é medida necessária para garantir o mínimo existencial da recorrente, mesmo diante de contrato válido e autorização prévia para descontos em conta corrente.
2. A proteção do mínimo existencial, amparado pela dignidade da pessoa humana, prevalece sobre a autonomia da vontade nas relações contratuais quando o cumprimento da obrigação compromete a subsistência do devedor?.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 6º, XII; art. 104-A; CPC, art. 300.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; STJ, REsp n. 1.834.231/MG. (
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Agravo de Instrumento, 5288484-43.2025.8.09.0090, Desa. VIVIANE SILVA DE MORAES AZEVEDO, 7ª Câmara Cível, julgado em 13/06/2025 10:34:29)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUPERENDIVIDAMENTO
. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS . LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM
30
% DA RENDA. SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DIGNIDADE HUMANA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou os descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em
30
%, em ação de repactuação de dívidas sob a alegação de
superendividamento
. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir a razoabilidade da limitação dos descontos em
30
% da renda líquida do devedor, de forma a garantir sua subsistência e compatibilizar os princípios
contratuais com a dignidade do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A jurisprudência pacífica reconhece que a limitação dos descontos a
30
% dos vencimentos líquidos é uma medida razoável, compatível com a proteção da dignidade do consumidor e sua subsistência
. 4. A aplicação da Lei do
Superendividamento
não impede a concessão de tutela antecipada para limitar os descontos, desde que assegurado o mínimo necessário à manutenção do devedor. 5 . Os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, que regem os contratos, devem ceder diante da necessidade de assegurar condições mínimas de subsistência ao consumidor, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: 1. A limitação dos descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em
30
% é medida razoável e compatível com a proteção da dignidade do consumidor superendividado, visando à sua subsistência. 2. O princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado diante da necessidade de assegurar o mínimo existencial ao consumidor . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei 14.181/21 (Lei do
Superendividamento
), art. 104-A; Código de Defesa do Consumidor, art . 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.792.370/SP, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2019, DJe
30
/09/2019.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50037620320248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma, entendo que a sentença merece ser integralmente reformada. A pretensão do Apelante de limitar os descontos é justa e encontra amparo na legislação vigente e nos princípios fundamentais do nosso ordenamento. O do percentual em 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos do devedor, é um valor que, embora não previsto expressamente para todas as modalidades de crédito, tem sido amplamente utilizado pela jurisprudência como um critério de razoabilidade para equilibrar os interesses do credor e a necessidade de preservação do mínimo existencial do devedor.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que deve ser julgado improcedente, pois a situação, embora grave, decorre de um desequilíbrio na execução contratual, não de um ato ilícito autônomo que tenha gerado ofensa direta a direitos da personalidade. A principal consequência jurídica do superendividamento é a revisão e repactuação das obrigações, e não a compensação pecuniária.

Por fim, o
pedido de repactuação da dívida
, com a devida análise do plano de pagamento apresentado (ID 30679932), é um direito assegurado ao consumidor superendividado pelo art. 104-A do CDC, e a omissão do juízo de primeiro grau em analisar tal pleito configura uma negativa de prestação jurisdicional que deve ser corrigida por esta Corte, e por se tratar de procedimento bifásico, deve o Juízo de primeiro grau proceder à sua análise. Ademais, a limitação de descontos em favor do consumidor superendividado somente pode ser apreciada após a realização e eventual insucesso da audiência prevista no art. 104-A do CDC, sendo incabível o deferimento imediato por esta corte, considerando que o pedido foi feito em réplica (ID 30679932).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
Determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem para que
seja instaurado o procedimento de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor,
com a designação de audiência de conciliação e a devida análise do plano de pagamento proposto pelo consumidor, garantindo a participação do credor.

b)
Determinar
que, após a realização e eventual insucesso da audiência prevista no art. 104-A do CDC, o Juízo avalie o patamar máximo de
comprometimento dos rendimentos líquidos do autor
entendidos estes como o valor bruto menos os descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária).

c)
Julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência mínima do autor, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Apelado, BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 24/04/2026